Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IPTU DE LOTES INDIVIDUALIZADOS. ENCARGO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE TERCEIROS. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA AO GRUPO CONDOMINIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão a qual indeferiu a liberação de valor penhorado. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o desbloqueio do valor penhorado. Assevera que o Condomínio não tem a posse nem o domínio útil dos lotes sobre os quais pesam as dívidas do IPTU/TLP e, portanto, não pode sofrer a cobrança por esses débitos. Assim, diz que a constrição de valores restou indevida, porquanto os valores existentes em sua conta visam unicamente satisfazer as obrigações em favor do condomínio.
2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedada a discussão acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou a preclusão. Na mesma linha, o art. 508 do mesmo diploma processual considera deduzidas e repelidas, após o trânsito em julgado da decisão, todas alegações e defesas que a parte poderia opor. 2.1. Na hipótese, a questão envolvendo a possibilidade de realização de penhora de ativos financeiros do condomínio já foi objeto de recurso. Com isso, não é possível a rediscussão da matéria, porque transitou em julgado o acórdão que afastou a possibilidade de penhora de ativos financeiros do condomínio para quitar dívidas de terceiro. 2.2. Precedente: "No caso, a decisão do Juízo de origem que defere pedido constrição das verbas salariais do executado, ainda que em percentual de 10% (dez por cento), merece ser reformada, uma vez que é vedado o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (07280234020238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 24/1/2024).
3. O Código Tributário Nacional estabelece que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (art. 16). 3.1. Do mesmo modo, o art. 32 do CTN estabelece que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 3.2. Nessa linha de entendimento, há, portanto, plausibilidade na alegação do agravante de que não deve suportar o pagamento de IPTU de lotes individualizados.
4. No caso, o bloqueio e a penhora terão o condão de gerar prejuízos de grande monta, porquanto é necessário para cobrir as despesas obrigatórias e ordinárias de todos os moradores, como empregados, água e luz das áreas comuns, serviços de limpeza etc. 4.1. Ainda, trata-se de recursos financeiros de terceiros, os quais pagam suas taxas condominiais para a consecução das finalidades essenciais do condomínio.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.